Tribunal: STF
Processo: ARE 1171904
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra a decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO DE FORMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.613/98. FURTO QUALIFICADO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CRIME DE USURA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ASSALTO MILIONÁRIO AO BACEN. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS PENAIS. INAPLICABILIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. SUPORTE FÁTICO IDÊNTICO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APELANTES RECONHECIDOS POR OUTROS ACUSADOS E POR TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. CARACTERES PESSOAIS CONSIDERADOS. PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NO DELITO CLARAMENTE DELINEADA E ALICERÇADA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA CUMULATIVAMENTE. REFORMA PARCIAL. AFASTAMENTO DO CRIME DE USURA E ADEQUAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL DE PENA (§ 4º, ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98). APELOS CRIMINAIS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
    1. Apelações Criminais interpostas pelas respectivas Defesas contra a sentença a quo, que julgou procedente a denúncia para condenar os Apelantes nas penas previstas nos arts. 155, §4º, I, II e IV, (furto qualificado) c/c art. 288 ambos do Código Penal (formação de quadrilha), art. 4º, ‘a’ da Lei nº 1.521/51 (crime de usura), art. 1º, § 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro), art. 159, § 1º, última parte do Código Penal (extorsão mediante sequestro na forma consumada e tentada).
    2. Competência da Justiça Federal. Da análise do art. 76, II e III do CPP, mediante a incidência da competência constitucional, é possível a constatação de fixação da atribuição para processar e julgar os crimes relacionados ao furto do Banco Central à Justiça Federal, quando se verifique conexão entre os crimes denunciados e o cometimento do tipo penal principal. Constata-se, portanto, verdadeira conexão objetiva, com fundamento no art. 76, inciso II, do CPP, entre as condutas criminosas dos diversos agentes efetivadas no intuito de facilitar, ocultar e/ou garantir a vantagem decorrente do crime do furto qualificado ao BACEN. A conexão se configura no caso dos autos de maneira também instrumental, vide art. 76, inciso III, do CPP, na medida em que a prova de uma conduta típica serve como prova de outra.
    3. Inépcia da Inicial. Tal preliminar não merece ser acolhida, tendo em vista que a denúncia narrou os fatos corretamente, atendendo aos requisitos do art. 41, do CPP, ao atribuir as condutas típicas narradas aos Acusados, além de mencionar fortes indícios de materialidade e autoria.
    4. Vício de Formação do Inquérito Policial. inexiste afronta ao princípio da razoabilidade decorrente do eventual extrapolamento do prazo, porquanto demonstrada a efetiva necessidade das medidas para apuração dos ilícitos. A complexidade do crime, a quantidade de pessoas envolvidas, os detalhes a serem esclarecidos, a bem organizada quadrilha, a dificuldade em se esclarecer os fatos com relação a etapas e deslinde do crime, são mais do que justificadores de todo o tempo de prolongamento do inquérito respectivo. Depois, não se tem notícia de imprestabilidade de processo judicial por haver demora na conclusão da fase investigativa. É que a demora mais favorece ao acusado do que ajuda ao órgão acusador, pois essa circunstância sempre implica em consumação de prazo de prescrição dos crimes menores, quando não pela pena em abstrato, quando após o trânsito em julgado para acusação pela pena em concreto.
    5. Constitucionalidade da Lei nº 9.613/98. A lei nº 9.613/98 que dispõe sobre os crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei e cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF prescreve em seu art. 1º e parágrafos. O inciso VII do art. 1º da Lei nº 9.613/98 não reclama a pré-existência de crime antecedente específico para caracterização do crime de lavagem de dinheiro, configurando-se como tal quando praticado por organização criminosa. Precedente: HC 77771/SP, Relª. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22-09-2008).
    6. Mérito. Enquadramento das condutas dos Acusados nos crimes que lhe foram imputados, na medida em que a denúncia especifica a participação de cada um dos onze denunciados na prática dos crimes de furto qualificado e formação de quadrilha (155, §4º, I, II e IV c/c art. 288 ambos do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º, § 1º da Lei nº 9.613/98) com o produto do furto qualificado e em decorrência de extorsão mediante seqüestro consumado e tentado (art. 159, § 1º, última parte do Código Penal) efetivado com o objetivo de obter parte do produto do furto do Banco Central de Fortaleza/CE.
    7. Deve ser afastada a condenação imposta a um dos Acusados, em função da denúncia em face do art. 4º, ‘a’ da Lei nº 1.521/51 (crime de usura), vez que muito embora se tenha afirmado, em depoimento, que o dinheiro foi recebido pelo Acusado para emprestar a juros, não se comprovou de forma idônea uma só transação a tal título e com valores oriundos do crime do BACEN. Até mesmo porque o dinheiro ficou a maioria do tempo enterrado, sem que se tenha tido notícia de qualquer ato ou fato previsto na lei crime de usura.
    8. Não há que se falar em enquadramento dos fatos no tipo previsto no art. 349 do Código Penal (favorecimento real) que dispõe ‘prestar ao criminoso, fora dos casos de co-autoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito de crime’, isso porque o que se observa na hipótese específica dos autos é que houve a reciclagem dos valores, que foram reingressados na economia com a tentativa de dar legitimidade à quantia, objeto de ação criminosa.
    9. Dosimetria da pena na fixação da pena-base obedeceu-se à prescrição legal contida nos arts. 59 e 68 do Código Penal. Estavam presentes, portanto, circunstâncias desfavoráveis aos réus, ora Apelantes, todas efetivamente levadas em consideração na fixação de sua pena-base, a qual se ateve, vale ressaltar, aos limites pré-estabelecidos na lei penal, inexistindo qualquer ilegalidade a ser considerada. Desta feita, em respeito à necessária justiça que a sociedade esperava do Judiciário, em resposta aos crimes perpetrados que tiveram grande repercussão nacional, outra solução não há que a necessária fixação da pena em quantum elevado, tudo rigorosamente justificado e individualizado, dentro dos parâmetros utilizados nos demais processos relacionados aos co-réus, partícipes dos Apelantes na prática criminosa.
    10. Impossibilidade da incidência da atenuante de confissão, vez que a atuação da polícia alcançou todos os envolvidos na organização criminosa, assim como o modo como os crimes foram cometidos.
    11. A propósito do pedido de apelar em liberdade, consoante o caput do art. 312 do CPP, ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).’
    12. A instrução foi encerrada, havendo a prolação de sentença condenatória, constatando a decisão que a reprovabilidade da conduta dos Requerentes é elevada, tendo em conta que participou desde os atos preparatórios até a fase de execução dos crimes de extorsão mediante seqüestro, agindo de forma fria e premeditada.
    13. Continuidade do recolhimento ao cárcere, diante da persistência dos motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, sem comprovação de endereço, ou atividade laboral lícita e específica, constituindo sua liberdade perigo à ordem pública e à execução da pena. No requerimento apresentado, não houve comprovação de alteração de tais fatos.
    14. Lavagem de dinheiro. Causa de Aumento Especial (§ 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98) deve ser aplicada na razão de 1/3 (um terço), haja vista a aplicação do princípio da razoabilidade que deve conduzir o julgador na fixação da sanção penal cabível, até mesmo porque no presente caso, já se exasperou devidamente a pena-base se levando em consideração os critérios do art. 59 do Código Penal. Assim, dá-se parcial provimento aos recursos de apelação quatro dos Apelantes apenas para reduzir a causa de aumento de pena incidente sobre a pena base do crime de lavagem de dinheiro para a razão de 1/3 (um terço).
    15. Apelação criminal conhecida. Rejeição das preliminares e provimento parcial ao recurso de LUIS EDUARDO DA MOURA MOTA, para afastar a condenação pelo crime de usura, fixando sua pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e multa de 1.080 (mil e oitenta) dias-multa (furto qualificado e formação de quadrilha ou bando). 16. Apelações criminais conhecidas, rejeição das preliminares, e provimento parcial aos recursos de EDMILSON DOS SANTOS e ISAURA MARIA MONTE LEITE (passando a pena para o crime de lavagem de dinheiro para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses e 1.440 dias-multa, tornando-a definitiva), JOSÉ VALDIR VIEIRA DE FREITAS e CLAÚDIA REGINA CAVALCANTE para reduzir a causa especial de aumento de pena prevista no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98 para a proporção de 1/3 (um terço), tornando suas penas definitivas, respectivamente, em 75 (setenta e cinco) anos e 08 (oito) meses e 200 dias-multa (extorsão mediante seqüestro e lavagem de dinheiro) e 08 (oito) anos e 200 dias-multa (lavagem de dinheiro).
    17. Apelações criminais conhecidas e não providas dos Recorrentes JOLINSON OLIVEIRA GUIMARÃES, FRANCISCO SIDNEY LIMA DOS SANTOS, JOSÉ MARIA RAMOS JÚNIOR, HELOÍSA DA GUIA XAVIER, MEILENE KESSIA DA SILVA CHAVES e JORGE ULISSES DO SACRAMENTO SALES” (págs. 30-33 do doc. eletrônico 17).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, alegou-se a violação dos arts. 5°, II e XXXIX; e 109, IV, da mesma Carta. Sustentou-se a incompetência da Justiça Federal, ante a ausência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União; bem como ressaltou-se a inconstitucionalidade do art. 1°, VII, da Lei 9.613/1998, em virtude da falta de definição do que seja organização criminosa na legislação brasileira.
    O Ministério Público Federal e o Banco Central do Brasil – BACEN, nas contrarrazões, manifestaram-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (págs. 165-180 e 9-14 dos docs. eletrônicos 17 e 18, respectivamente).
    A Procuradoria-Geral da República pugnu pelo desprovimento do ecurso. Eis a síntese do parecer: 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSALTO MILIONÁRIO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL SEDIADO EM FORTALEZA/CE. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO CONSUMADAS/TENTADAS E LAVAGEM DE DINHEIRO, ENTRE OUTROS CRIMES. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRF/5ª REGIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 109, IV, E 5º, II E XXXIX, DA CF. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RE CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. ALEGAÇÕES DE MÉRITO IMPROCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (doc. eletrônico 76).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 
    De início, quanto à alegada incompetência da Justiça Federal, colho do inteiro teor do acórdão alusivo ao julgamento da apelação o seguinte trecho:
    “[…]
    2.1. Competência da Justiça Federal.
    No art. 109 da Constituição Federal está prevista a competência da Justiça Federal, nos seguintes termos:
    ‘Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
    1 - as causas em que União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça, Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
    II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;
    III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;
    IV - os crimes políticos e às infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
    V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
    V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5° deste artigo; (lncluído pela Emenda Constitucional nº 45; de 2004);
    VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;
    VII - os habeas-corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;
    VIII - os mandados de segurança e os habeas-data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais; 
    IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;
    X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o exequatur, e de sentença' estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;
    XI - a disputa sobre direitos indígenas’.
    Por sua vez, o Código de Processo Penal prevê a atribuição da competência mediante a conexão, em seu art. 76 nos seguintes parâmetros: 
    ‘Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
    I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;
    II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; 
    III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração’.
    Da análise do trecho legal, mediante a incidência da competência constitucional, é possível a constatação de fixação da atribuição para processar e julgar os crimes relacionados ao furto do Banco Central à Justiça Federal, quando se verifique conexão entre os crimes denunciados e o cometimento do tipo penal principal. 
    Como sabido em função da exposição que se deu à ousada empreitada criminosa direcionada ao furto de relevante quantia de dinheiro dos cofres do Banco Central de Fortaleza gravitaram ao redor do núcleo criminoso que efetivou o tipo penal principal diversas células criminosas, havendo a participação de um grande número de agentes criminosos que atuaram na prática de diversos crimes em função de um só objetivo, qual seja, o dinheiro furtado dos cofres da instituição bancária em questão. 
    Constata-se, portanto, verdadeira conexão objetiva, com fundamento no art. 76, inciso II, do CPP, entre as condutas criminosas dos diversos agentes efetivadas no intuito de facilitar, ocultar e/ou garantir a vantagem decorrente do crime do furto qualificado ao BACEN.
    A conexão se configura no caso dos autos de maneira também instrumental, vide art. 76, inciso III, do CPP, na medida em que a prova de uma conduta típica serve como prova de outra.
    Vale trazer à tona os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em seu Código Penal Comentado, 2008, mencionado no parecer ministerial, a respeito:
    [...]
    Considerando, portanto, a conexão entre as condutas imputadas aos Acusados e o crime do furto qualificado ao Banco Central de Fortaleza, devido o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, na esteira da aplicação do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça capitulado no enunciado da Súmula 122; que prescreve:
    ‘Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a do Código de Processo Penal.’
    O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido:
    ‘HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONCUSSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO CONEXOS AO FURTO DO BANCO CENTRAL DE FORTALEZA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE UM CRIME SERIA EXAURIMENTO DO OUTRO. REEXAME DE PROVAS INCABIVEL NA VIA ELEITA. CRIMES OCORRIDOS EM SÃO PAULO. CONEXÃO PROBATÓRIA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDEFAL CEARENSE. PRECEDENTES. 1. O crime previsto no inciso V do art. 1° da Lei n. 0 9.613/98 consiste em ocultar ou dissimular a origem de valores produto de crime, ‘inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos’. 2. Reconhecer que a prática do crime de lavagem de dinheiro é mero exaurimento do crime de concussão demanda um exame acurado da prova, incabível na via do habeas corpus, pois a situação fática não se encontra evidenciada de forma inequívoca nos autos. A questão deve ser examinada pelo Juízo ordinário, após a necessária instrução criminal contraditória. 3. Evidenciada a conexão, nos termos do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, entre o furto qualificado imputado aos co-réus e, os delitos de concussão e lavagem de dinheiro, imputados ao Paciente em aditamento à denúncia, a competência para o julgamento dos crimes é, de fato, 11.ª Vara da Justiça Federal do Ceará, pois, a teor do art. 83, do Código Processo Penal, foi aquele que primeiro conheceu e despachou o processo. 4. Habeas corpus denegado." (HC 85613-CE, STJ - 5ª Turma, Ministra' Relatora Laurita Vaz, pub. DJE \ 09.03.2009) (destacamos)
    Por fim, como mencionado pelo Procurador da República em s.eu parecer, ‘o Magistrado, que julgou os acusados pelo furto ao Bacen tem mais condições e conhecimento do caso e das provas para julgar os autores do crime de lavagem de dinheiro conexo, pelo que deve prevalecer a competência da Justiça Federal’.
    [...]” (págs. 151-154 do doc. eletrônico 16 – sem os grifos do original).
    Como se pode notar, o TRF5 consignou adequar-se o caso ao disposto no art. 109, IV, da CF, com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos, decidiu pela competência da Justiça Federal, ante a existência de conexão entre o roubo ao BACEN de Fortaleza e os delitos sob exame nesta ação penal.
    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza, nesse ponto, o extraordinário. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.136.510-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual penal. Crime praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Artigo 109, IV, da Constituição Federal. Alegação da incompetência da Justiça Federal. Não ocorrência. Reexame do cotejo fático-probatório. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento firmado no Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte ao assentar a competência da Justiça Federal na espécie (CF, art. 109, IV), tendo em vista que a prática do crime de peculato atingiu diretamente a ECT no exercício de suas atividades como banco postal, o que atrai o interesse inegável da União, por se tratar de uma de suas empresas públicas. 2. Para divergir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 964.333-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. INVIABILIDADE. A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUTORIZA O STF A JULGÁ-LO DESDE LOGO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO EM DETRIMENTO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE EFETIVA UTILIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 823.535-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Luiz Fux).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ART. 109, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A conclusão sobre a ocorrência ou não de prejuízo da União, mediante a aferição da ilicitude do pagamento realizado pelo SUS a hospital conveniado, pressupõe análise de fatos e provas constantes nos autos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. RE conhecido e improvido” (RE 345.581/RS, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Ademais, registro que a orientação desta Corte é no sentido de caber à Justiça Federal, após a manifestação dos entes indicados no art. 109 da Lei Maior, deliberar sobre a própria competência para julgar o caso concreto. Transcrevo, por oportuno, o que asseverado pelo Ministro Celso de Mello no RE 144.880/DF:
    “[…]
    A própria jurisprudência desta Suprema Corte, por sua vez, orienta-se no mesmo sentido, enfatizando, em sucessivas decisões sobre a matéria, que a intervenção da União Federal basta para deslocar a causa para o âmbito da Justiça Federal. É que cabe, somente a esta, ‘dizer se há, na causa, interesse da União, apto a deslocar o processo da justiça comum para sua esfera de competência’ (RT 541/263). Na realidade, a legitimidade do interesse manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, portanto, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera, por isso mesmo, a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359).
    […]”. 
    No mais, assiste razão aos recorrentes no tocante à alegação da falta de definição do que fosse organização criminosa na legislação brasileira ao tempo dos delitos em exame nestes autos (2006-2008). 
    Registro que esta Corte não aceita o crime de quadrilha (art. 288 do Código Penal – CP) ou a Convenção de Palermo com o fim de tipificar o delito de organização criminosa, previsto no inciso VII do art. 1° da Lei 9.613/1998. 
    Assim, somente com o advento da Lei 12.850/2013, passou-se a admitir o delito de organização criminosa como crime antecedente da lavagem de dinheiro. Confira-se:
    “TIPO PENAL – NORMATIZAÇÃO. A existência de tipo penal pressupõe lei em sentido formal e material. LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI Nº 9.613/98 – CRIME ANTECEDENTE. A teor do disposto na Lei nº 9.613/98, há a necessidade de o valor em pecúnia envolvido na lavagem de dinheiro ter decorrido de uma das práticas delituosas nela referidas de modo exaustivo. LAVAGEM DE DINHEIRO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUADRILHA. O crime de quadrilha não se confunde com o de organização criminosa, até hoje sem definição na legislação pátria” (HC 96.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERÍODO ANTERIOR À LEI 12.850/2013. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. 1. A partir do julgamento do HC 96.007, Rel. Min. Marco Aurélio, tem prevalecido o entendimento de que, no período anterior à Lei nº 12.850/2013, seria atípica a conduta descrita no art. 1º, VII, da Lei nº 9.613/1998, tendo em vista a falta de definição jurídica válida para organização criminosa. Entendimento, esse, também adotado no julgamento da AP 470, Relator originário o Ministro Joaquim Barbosa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.115.041-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – LAVAGEM DE DINHEIRO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE – QUADRILHA (ATUALMENTE DESIGNADA “ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA”) – CONDUTAS PRATICADAS ENTRE 1998 E 1999, MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEI Nº 12.683/2012 E DA LEI Nº 12.850/2013 – IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE SUPRIR-SE A AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMO INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE, PELA INVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO DE PALERMO – INCIDÊNCIA, NO CASO, DO POSTULADO DA RESERVA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA DE LEI EM SENTIDO FORMAL (CF, art. 5º, inciso XXXIX) – DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DE CONSIDERAR-SE O CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA COMO EQUIPARÁVEL AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA EFEITO DE REPRESSÃO ESTATAL AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO COMETIDO ANTES DO ADVENTO DA LEI Nº 12.683/2012 E DA LEI Nº 12.850/2013 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Em matéria penal, prevalece o dogma da reserva constitucional de lei em sentido formal, pois a Constituição da República somente admite a lei interna como única fonte formal e direta de regras de direito penal, a significar, portanto, que as cláusulas de tipificação e de cominação penais, para efeito de repressão estatal, subsumem-se ao âmbito das normas domésticas de direito penal incriminador, regendo-se, em consequência, pelo postulado da reserva de Parlamento. Doutrina. Precedentes (STF). – As convenções internacionais, como a Convenção de Palermo, não se qualificam, constitucionalmente, como fonte formal direta legitimadora da regulação normativa concernente à tipificação de crimes e à cominação de sanções penais” (RHC 121.835-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crimes formação de quadrilha (CP, art. 288) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VII, da Lei nº 9.613/98). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Não caracterização. Atendimento aos requisitos do art. 41 do Código Penal. Inexistência de dolo específico para a configuração do delito de quadrilha (CP, art. 288). Necessidade de revolvimento de provas. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Inviabilidade da denúncia quanto ao delito de lavagem de dinheiro fundado na participação em organização criminosa (art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98, com a redação anterior à Lei nº 12.683/12). Ausência de definição jurídica na legislação pátria à época dos fatos. Ressalva de entendimento contrário do Relator (HC nº 108.715/RJ, Primeira Turma, DJe de 29/5/14). Definição jurídica não suprida pela Convenção Internacional de Palermo, incorporada ao direito positivo brasileiro pelo Decreto nº 5.015/04. Precedente. Recurso parcialmente provido. Extensão dos efeitos a corréus (CPP, art. 580). 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, somente sendo aplicável quando se demonstrar, mediante inequívoca prova pré-constituída, que não houve justa causa ou que ocorreu flagrante ilegalidade. Precedentes. 2. Na hipótese em exame, não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, a qual preencheu todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. 3. O debate acerca da inexistência de dolo específico para a configuração do delito de quadrilha (CP, art. 288), em sede de habeas corpus, é inadequado, pois demanda incursão no domínio da prova. 4. Ressalvado o entendimento do Relator, é atípica a conduta capitulada no art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98 - a qual foi imputada ao recorrente -, pois, à época dos fatos narrados na denúncia (1998 a 2005), não havia definição jurídica na legislação pátria para ‘organização criminosa’. 5. A Convenção Internacional de Palermo, incorporada ao direito positivo brasileiro pelo Decreto nº 5.015/04, não supriu essa omissão, conforme assentado majoritariamente pela Corte no julgamento da AP n° 470/MG.